Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-49.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002257-49.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. NULIDADE DA CDA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos contra
o
município
, decorrente
de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II
. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (
ii
) saber se houve violação às normas
consumeiristas
na
aplicação da sanção administrativa; e (
iii
) saber se a multa de R$ 18.000,00 aplicada pelo PROCON é desproporcional e confiscatória, merecendo anulação ou redução.

III.
Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, sendo que a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção, atendendo a CDA aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação.

4.
O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive por desobediência às suas determinações, conforme disposto no art. 33, § 2o, do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
A multa aplicada encontra-se dentro dos limites legais previstos nos
arts
. 56, I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se adequada à capacidade econômica da instituição financeira e necessária para produzir efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência de condutas lesivas.

6.
O princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal refere-se especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia, sendo que a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração praticada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON por não comparecimento em audiência, quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e fixada dentro dos parâmetros legais, não se reveste de caráter confiscatório, devendo ser mantida em seu
valor original para preservar a efetividade do sistema de proteção ao consumidor."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2o; CDC,
arts
. 55, § 4o, 56, I, e 57; CF, art. 150, IV; CPC, art. 85, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2021; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCARD S.A
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

4a
Vara
Cível de Barra do Garças
(MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
1002257-49.2024.8.11.0004
movido contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
,

julgou
improcedentes

os pedidos formulados pela parte ora recorrente.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente sustentou, em síntese
: (i)

a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
; (
ii
) ausência de violação as normas
consumeiristas
; e (
iii
)
a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, ao menos, a redução do valor.

C
ontrarrazões
no Id.
343216866
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata
-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCARD S.A
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

4a
Vara
Cível de Barra do Garças (MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
1002257-49.2024.8.11.0004
movido contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
,

julgou
improcedentes

os pedidos formulados pela parte ora recorrente.

A controvérsia recursal cinge-se a
três
questões principais:
(i)
a nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
; (
ii
) ausência de violação às normas
consumeiristas
; e (
iii
)
a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo sua anulação ou, ao menos, a redução do valor.

De início, a parte
apelante sustenta a nulidade da CDA, alegando
a
ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, e afirma que a multa imposta é desproporcional e confiscatória.

Pois bem.

Sabe-se que
o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso,
a parte
apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos,
verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

Quanto ao segundo argumento de defesa, d
e início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se ainda, por oportuno, a existência de
previsão legal para aplicação de multa pelo não comparecimento em audiência. O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê a aplicação de multa como sanção administrativa, devendo sua graduação observar os critérios estabelecidos no art. 57 do mesmo diploma legal.

A análise do processo administrativo
, constante no Id.
343215045
,
evidencia que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido assegurada à parte autuada a oportunidade de apresentar sua defesa. O simples fato de não comparecer à audiência designada não exime o fornecedor da responsabilidade pelas infrações eventualmente praticadas, especialmente quando se considera que a instituição financeira possui estrutura organizacional capaz de atender adequadamente às convocações dos órgãos fiscalizadores.

Ademais, denota-se que a parte apelante somente compareceu aos autos do procedimento administrativo quando da intimação do teor da decisão administrativo que aplicou a sanção de multa, apesar de devidamente notificada dos atos administrativos anteriores, ainda assim apresentou recurso fora do prazo legal, resultando em seu não conhecimento.

No que concerne ao valor da multa aplicada
–
R$ 18.000,00 –
,
a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE
ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

Desse modo, verifica-se que a multa aplicada se encontra
dentro dos limites legais e
se
mostra adequada à capacidade econômica da instituição financeira apelante, considerando seu porte e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência.

O caráter pedagógico da sanção administrativa constitui elemento fundamental para a efetividade da proteção consumerista. A penalidade deve ser suficientemente gravosa para desestimular a repetição de condutas lesivas, especialmente quando praticadas por fornecedores de grande porte econômico, que possuem condições de absorver sem maiores consequências sanções de valor irrisório.

A alegação de caráter confiscatório da multa não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal,
se
refere especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia. Ademais, a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração praticada e a capacidade econômica do infrator.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Com efeito, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos não foi elidida pela embargante, que não logrou demonstrar a existência de vícios procedimentais ou materiais capazes de macular a validade da decisão sancionadora. Os argumentos
expendidos limitam-se a questionar o mérito da decisão administrativa, sem apontar irregularidades específicas no iter processual.

A
manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026